Tribunal: STF
Processo: HC 193507
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Oliveira de Sousa, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 590.559/PI, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
     Os impetrantes alegam que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de fundamentos idôneos do decreto prisional e por não terem sido demonstrados os indícios de autoria do delito em relação a ele.
    Asseveram que as acusações são pautadas em dúvidas e reconhecimentos contraditórios dos acusados.
    Aduzem a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, pois o paciente “não ostenta condenação, tem residência fixa, família constituída.” 
    Requerem, liminarmente, a concessão para revogar a prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes. 
    2. A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, aferida a partir das circunstâncias do caso concreto. No caso, as instâncias ordinárias salientaram que o crime de homicídio foi praticado em uma pequena comunidade da zona rural de Miguel Alves, contra vítimas idosas, e destacou, também, a provável relação entre o delito de roubo e o crime de homicídio apurado. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    3. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 
    4. Ordem de habeas corpus denegada.” (grifos no original).
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, consoante destacou a Ministra Laurita Vaz em seu voto, 
    “quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”
    Esse entendimento se mostra consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, para acolher a tese de negativa de autoria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).
    Perfilha esse entendimento:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 
    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).
    Ademais, no tocante a fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, corretamente assentou a Ministra Laurita Vaz que
    “a decretação da prisão preventiva do Paciente não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada na gravidade concreta da conduta. No caso, as instâncias ordinárias salientaram que o crime de homicídio foi praticado em uma pequena comunidade da zona rural de Miguel Alves, contra vítimas idosas com mais de 70 (setenta) anos, e destacou, também, a provável relação entre o delito de roubo e o crime de homicídio apurado. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.” (grifos nossos)
    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2/3/16).
    Nesse sentido: HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6/4/16; HC nº 133.244/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 8/4/16; HC nº 126.614/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 28/9/15; e HC nº 126.756/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16/9/15, entre outros. 
    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente